Tribunal: STF
Processo: RE 570496
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Processo administrativo-disciplinar. Militar. 4. Nomeação de defensor dativo pela comissão processante. Bacharel em direito. Não configurado o cerceamento de defesa. 5. A falta de defesa por advogado no processo administrativo-disciplinar não ofende a Constituição (Súmula Vinculante 5). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.